Tribunal: TJES
Processo: 5018508-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018508-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JACQUELINE MARIA FERRARI WAGNITZ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo do Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, determinando a conclusão do processo administrativo nº 2022-5NL8MP, no qual se requeria a contagem de tempo especial para fins de abono de permanência. A decisão judicial de primeiro grau fundamentou-se na violação ao princípio da razoável duração do processo, diante da inércia administrativa superior a dez meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada da Administração Pública na conclusão de processo administrativo previdenciário configura ofensa a direito líquido e certo da servidora, legitimando a concessão de segurança pela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, como forma de garantir a celeridade e eficiência da atuação estatal.

A mora administrativa, sem justificativa plausível, compromete os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e razoabilidade, tornando a omissão ilegal e passível de correção judicial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Administração não pode postergar indefinidamente a conclusão de processos administrativos (AgInt no MS 29.138/DF).

A aplicação analógica da Lei Federal nº 9.784/99 é cabível para suprir omissão legislativa estadual, fixando-se prazo razoável de trinta dias, prorrogável por igual período, para decisão administrativa após instrução processual.

O julgamento de mérito é necessário para confirmar os efeitos da liminar concedida, afastando a alegação de perda de objeto pela superveniente conclusão do processo administrativo.

Jurisprudência do TJES reconhece que a demora administrativa sem justificativa fere direito líquido e certo ao contraditório, à ampla defesa e à duração razoável do processo (Reexames necessários nº 5002133-33.2021.8.08.0021 e nº 503205-41.2022.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada da Administração Pública na conclusão de processo administrativo previdenciário caracteriza violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

É cabível a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão de processo administrativo paralisado por inércia estatal, ainda que não haja prazo específico na legislação estadual.

O cumprimento da medida liminar não acarreta perda do objeto, sendo imprescindível o julgamento de mérito para confirmação da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.08.2023; TJES, Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j. 21.07.2023; TJES, Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Heloísa Cariello, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
Nº 5018508-32.2023.8.08.0024

PARTES:
JACQUELINE MARIA FERRARI WAGNITZ
E INSTITUTO
DE PREVIDÊNC
IA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

REMETENTE:
1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 11814033), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 11814289), nos autos do mandado de segurança impetrado por JACQUELINE MARIA FERRARI WAGNITZ em face de ato omissivo atribuído ao PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, que determinou que a autoridade coatora concluísse a análise do processo administrativo nº 2022-5NL8MP, no qual a impetrante pleiteava a contagem de tempo especial para fins de abono de permanência.

O fundamento central da decisão foi a violação ao princípio da razoável duração do processo, ante a demora de mais de dez meses na apreciação do requerimento.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 11991330, opinando pela confirmação da sentença.

Conforme relatado, a questão cinge-se à análise da sentença que concedeu a segurança, para determinar a conclusão de processo administrativo previdenciário nº 2022-5NL8MP, em razão da mora da Administração Pública.

A sentença não merece reparos.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Tal garantia fundamental visa a coibir a inércia do Poder Público, que não pode postergar indefinidamente a análise e decisão dos pleitos que lhe são submetidos, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da moralidade.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso concreto, é fato incontroverso que a impetrante protocolizou requerimento administrativo em 16 de agosto de 2022 e, até a data da impetração do
mandamus
, em 16 de junho de 2023, o pleito permanecia sem conclusão. A demora de aproximadamente dez meses para uma decisão administrativa, sem justificativa plausível, excede a razoabilidade.

Com efeito, a análise do processo administrativo só foi efetivamente concluída pela autarquia previdenciária em 14 de julho de 2023 (ID 11814030), após a concessão da medida liminar por parte do juízo de primeiro grau. Tal fato demonstra que a atuação jurisdicional foi imprescindível para a efetivação do direito da impetrante.

Ainda que a legislação estadual seja omissa quanto ao prazo para a conclusão de processos administrativos, aplica-se, por analogia, o disposto na Lei Federal nº 9.784/99, que estabelece o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, para que a Administração Pública profira decisão após a conclusão da instrução processual. O descumprimento de tal baliza temporal, sem motivação idônea, configura a conduta omissiva ilegal passível de correção pela via mandamental.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, consolidando o entendimento de que a morosidade administrativa fere direito líquido e certo do administrado:

ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados. (TJES. Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 21/07/2023).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
. 2. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (TJES. Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 15/10/2024).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça corrobora a correção do julgado, ao destacar que a sentença foi proferida "
em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial e doutrinário e com a legislação aplicável à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade a ser apontada ou corrigida
" (ID 11991330).

Ainda, não há que se falar em perda do objeto, porquanto para que produza seus efeitos, a antecipação de tutela concedida deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito.

Nesse sentido:

Direito administrativo e previdenciário. Remessa necessária. Apelação cível. Mandado de segurança. Demora na expedição de certidão de tempo de contribuição (CTC). Perda de objeto não caracterizada. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que concedeu a segurança, determinando ao apelante a análise e resposta ao pedido administrativo de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).
Alegação de perda de objeto em razão do cumprimento da liminar com a emissão da CTC
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição da CTC após a concessão da liminar acarreta a perda de objeto do mandado de segurança. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de tutela antecipada, espécie de tutela de urgência, não implica perda de objeto da demanda principal, visto que deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito.
4.
O cumprimento da ordem judicial, somente após determinação judicial em sede de tutela, evidencia que a Administração não agiu por mera liberalidade, mantendo-se, assim, o interesse de agir
. 5. Precedentes do STJ e do TJPA firmam que a demora injustificada na resposta a pedidos administrativos, especialmente aqueles necessários à fruição de direitos previdenciários, justifica a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO 6 . Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão . Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08543888520218140301 22272851, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto a omissão da autoridade impetrada em analisar o requerimento administrativo em prazo razoável caracterizou ofensa a direito líquido e certo da servidora.

Ante o exposto,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)